Tribunal: TJSP
Processo: 0049727-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049727-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
JEFERSON MAZUCATO MELENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049727-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16999
2
Habeas Corpus no 0049727-64.2019
Impetrante/Paciente: Jeferson Mazucato Melendes
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga
Voto no 16999
HABEAS CORPUS Execução Progressão ao
regime
semiaberto
deferida

Vaga
em
estabelecimento prisional adequado Remoção
efetuada
Constrangimento ilegal sanado -
Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Jeferson Mazucato Melendes, em causa
própria, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante/paciente alega
que foi removido ao regime semiaberto, mas até o presente momento
se encontra custodiado em unidade prisional destinada a regime
mais gravoso.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja imediatamente removido ou, na ausência de vaga, que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049727-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16999
3
seja permitido aguardá-la em regime aberto.
A liminar foi indeferida (fls. 08/09), as
informações foram prestadas (fls. 13) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou por julgar prejudicada a impetração (fls. 16/19).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
consta
na
consulta
ao
sítio
eletrônico da VEC (fls. 20), o Paciente foi removido para a
Penitenciária
Dr.
Danilo
Pinheiro
no
dia
12/12/2019,
estabelecimento prisional destinado a presos em cumprimento de
pena no regime semiaberto, restando prejudicado o exame do
presente Habeas Corpus, pois não há mais o suposto
constrangimento ilegal apontado pela Impetrante.
Ante
o
exposto,
julgo
prejudicada
a
impetração, em face da superveniente perda do objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator